Tribunal: TJSP
Processo: 1000764-73.2017.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM QUANTIA INFERIOR AO MÁXIMO LEGAL, DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ APURADO EM PERÍCIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 86, § ÚNICO, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE - ALTERAÇÃO DO REGIME SUCUMBENCIAL FIXADO EM SENTENÇA – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DA DIFERENÇA DA INDENIZAÇÃO – DATA DO PAGAMENTO A MENOR

RECURSO PARCIALMENTE

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM QUANTIA INFERIOR AO MÁXIMO LEGAL, DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ APURADO EM PERÍCIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 86, § ÚNICO, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE - ALTERAÇÃO DO REGIME SUCUMBENCIAL FIXADO EM SENTENÇA – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DA DIFERENÇA DA INDENIZAÇÃO – DATA DO PAGAMENTO A MENOR

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO